Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Apelação cível. Direito de vizinhança. Passagem forçada. Valor da indenização apurado em perícia.
1. A perícia mantém-se hígida, pois aferiu com precisão a área sujeita à passagem forçada e empregou método de avaliação comparativo com os preços de imóveis similares na região e proximidades, não havendo provas do apelante capaz de infirmá-la.
2. O valor indenizatório da passagem forçada é apurado com base na desvalorização do imóvel, em montante único, e não em aluguel mensal.